Tribunal: TJSP
Processo: 2265558-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Liberdade provisória concedida, com expedição de alvará de soltura – Perda do objeto – Inteligência do artigo 659 do Código de Processo Penal – Impetração prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2265558-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaíra, em que é paciente LUIZ
HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265558-03.2020.8.26.0000 -Voto no 3417
2
VOTO No 3417
HABEAS CORPUS 2265558-03.2020.8.26.0000
Comarca: Guaíra 2a Vara
Paciente: Luiz Henrique Rodrigues dos Santos
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS – Liberdade provisória concedida, com
expedição de alvará de soltura
Perda do objeto

Inteligência do artigo 659 do Código de Processo Penal
Impetração prejudicada.
Vistos.
Trata-se
de
pedido
de
habeas
corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de
LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, preso desde 08/11/2020,
sob acusação de estar incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006,
contra ato do Juízo do Plantão Judiciário da 14a Circunscrição Judiciária,
da Comarca de Barretos, que converteu a prisão em flagrante do
paciente em prisão preventiva.
Sustenta o impetrante, em síntese, que a
quantidade de entorpecentes apreendidos é mínima (apenas cinco pinos
de cocaína), o que não justifica a decretação da prisão cautelar. Assevera
que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão
preventiva não foi idoneamente fundamentada. Ressalta que a prisão
cautelar deve ser utilizada como mecanismo excepcional e de maneira
fundamentada em fatos e não na mera menção à gravidade abstrata do
delito, sob pena de violação da presunção de inocência. Argumenta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265558-03.2020.8.26.0000 -Voto no 3417
3
a prisão cautelar é desproporcional, mostrando-se mais gravosa que
eventual condenação. Por fim, acena com a preferência das medidas
cautelares diversas da prisional, previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal. Requer a concessão liminar da ordem para determinar a
expedição do alvará de soltura em favor do paciente.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 55/57), sendo
solicitadas as informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou(fls.64/65).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se às
fls.70/71.
É o relatório.
A ordem de habeas corpus postulada em favor do
paciente está prejudicada.
Verifica-se dos autos principais(fls.59/60), que foi
concedido ao paciente, a liberdade provisória conforme se vê:
“[...]Contudo, observa-se que o autuado é tecnicamente primário (fls.
29/30), de modo que, em tese, no caso de ser condenado, incidiria na
figura privilegiada do tráfico, o que lhe renderia benefícios como
regime aberto e substituição de pena, nos termos do recentemente
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (HC Coletivo n. 596.603)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265558-03.2020.8.26.0000 -Voto no 3417
4
e conforme Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Por tais fundamentos CONCEDO liberdade provisória ao autuado
LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS. Expeça-se alvará de
soltura clausulado. [...]”
Foi expedido o respectivo Alvará de Soltura em
favor do paciente na data de 10/11/2020 (fls. 61/63 dos autos principais).
Uma vez colocado o paciente em liberdade, insubsistente a causa do
pedido, como se depreende da dicção do artigo 659 do Código de
Processo Penal “Se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência
ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.
Neste mesmo sentido manifestam-se as Cortes
Superiores: “Habeas corpus objeto uma vez alcançado o objetivo do
habeas corpus mediante a prática de ato do próprio órgão apontado
como coator, impõe-se a declaração de prejuízo da medida.” (STF
RHC 80.180/CE 2a T., Rel. Min. MARCO AURÉLIO).
Ante o exposto, pelo meu voto, diante da evidente
perda de objeto do pedido, DOU POR PREJUDICADA a ordem de
habeas corpus.
FÁTIMA GOMES
RELATORA